Tribunal: STF
Processo: AI 475377
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Intempestividade do agravo de instrumento. 3. Feriado local.
Suspensão de prazos. Necessidade de comprovação quando da
interposição do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento